Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-46.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – indenizatória – cobrança indevida de débito através de mensagens SMS enviadas por meio de aparelho celular - não constatada publicidade do nome do autor - mero aborrecimento não configura dano moral indenizável – demanda parcialmente procedente – apelo improvido – ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000185-46.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante MARCOS
ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SKY SERVIÇOS DE
BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000185-46.2017.8.26.0286/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36004
EDEC.No: 1000185-46.2017.8.26.0286/50000
COMARCA: ITU
EMBTE. : MARCOS ROBERTO DA SILVA
EMBDA. : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
*Embargos de declaração
indenizatória

cobrança
indevida
de
débito
através
de
mensagens SMS enviadas por meio de aparelho
celular - não constatada publicidade do nome
do autor - mero aborrecimento não configura
dano moral indenizável demanda parcialmente
procedente
apelo improvido
ausência de
omissão,
obscuridade
ou
contradição

prequestionamento
anotado
-
embargos
rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em face
do V. Acórdão de fls. 326 e segs., sustentam a sua
obscuridade, contradição ou omissão, alegando que a embargada
praticou ato ilícito ao cobrar dívida inexistente, de forma
que deve ser condenada em indenização por danos morais,
conforme Código de Defesa do Consumidor e entendimento
jurisprudencial. Reitera que a recorrida lhe enviou inúmeras
mensagens via SMS de que seu nome tinha sido negativado. Além
disso, deixou de se manifestar expressamente acerca do
disposto no art. 5o, V e X da CF/88, nos arts. 186 e 927 do
CC/02, bem como no art. 6o, VI do CDC (Lei 8078/90). Impõe-se
pois pronunciamento, especialmente porque a matéria ventilada
no presente recurso tem como escopo precípuo o
prequestionamento da questão suscitada.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo e,
nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000185-46.2017.8.26.0286/50000 -Voto no
3
process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, o embargante reitera questões
anteriormente deduzidas e já bem decididas no V. Aresto,
especificamente nos itens 5 e 6 que, “... como bem destacou a
Magistrada 'a quo', '... o pedido de danos morais é
improcedente... aquele que alega ter sofrido um dano 'não
patrimonial' deve demonstrar que sua imagem, honra, bom nome,
tradição, personalidade ou sentimento interno foram atingidos
e produziram reflexos para a sociedade. No caso concreto, o
requerente sofreu aborrecimento em decorrência da conduta da
requerida, porém não experimentou dano de ordem moral, sendo
que o ilícito encontra reparo minimamente material porquanto
o dissabor ou aborrecimento cotidiano não se confunde com a
dor psicológica propriamente dita, esta sim ensejadora de
reparação de danos morais... Deste modo, comprovado que não
houve ofensa à honra subjetiva ou imagem do autor perante
terceiros. Ademais, todos os valores desembolsados pelo
requerente serão devolvidos, corrigidos monetariamente' (fls.
204/205). Vale dizer, a despeito da rechaçada conduta da
requerida, tem-se que as repercussões do caso foram pequenas,
ou seja, não há nos autos prova de que o autor tenha sido
ridicularizado ou submetido a constrangimento que pudesse
macular sua reputação. E embora o postulante tenha recebido
mensagens no seu celular de que seu nome tinha sido
negativado (fls. 55/57), na verdade quando do ajuizamento da
ação em 13.01.17 (fls. 01) nada constava (fls. 300/303).
Ressalta-se que prevalece em nosso ordenamento a premissa
básica de que o 'onus probandi incumbit ei qui agit', em
decorrência
do
texto
legal
(CPC/15,
art.
373,
I),
inadmissível portanto assegurar indenização por dano moral
apoiada tão-somente em alegações genéricas, que podem ser
entendidas como mero aborrecimento, dissabor e até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000185-46.2017.8.26.0286/50000 -Voto no
4
compreensível irritação em face da situação concreta”.
4. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo. Ao contrário, são manifestamente inadmissíveis
os seus propósitos infringenciais. Vale dizer que eles não
podem conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que
acabou decidido. Contudo, fica anotado o prequestionamento.
5. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js